Tribunal: TJDFT
Processo: 0734068-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734068-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO RICARDO CARLOS GROSSE JUNIOR AGRAVADO: ATOS 2 CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo autor, ROBERTO RICARDO CARLOS GROSSE JUNIOR, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para arresto de valores em ação de rescisão contratual. O recorrente impugna a seguinte decisão: "Trata-se de Ação de Rescisão Contratual, com pedido de tutela de urgência, ajuizado por ROBERTO RICARDO CARLOS GROSSE JUNIOR em desfavor de ATOS2 CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS – ATOS2 BANK, objetivando determinar o arresto dos valores investidos pelo sistema SISBAJUD. Relata, em suma, que, em fevereiro/2025, investiu o valor de R$ 40.000,00 com a promessa de recebimento de retorno de 2,8% ao mês (R$ 1.120,00). Aduz que recebeu os valores combinados nos primeiros três meses, havendo inadimplência da ré desde o mês de julho/2025. Afirma que a ré deixou de atender os contatos do autor, bem como que haveria sinais de insolvência da requerida. DECIDO. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora o autor tenha comprovado a inadimplência contratual da ré, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, comprovação da suposta insolvência e/ou dilapidação do patrimônio da devedora a demandar o arresto cautelar de valores. As dívidas da ré e de seu sócio são de baixo valor, não sendo indícios claros de impossibilidade de cumprimento das obrigações. Sendo assim, inobservado o perigo de dano. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência." Em suas razões, sustenta o recorrente que há fortes indícios de fraude na modalidade de pirâmide financeira em virtude dos termos contratuais e dos elevados rendimentos prometidos. Alega que recebeu os valores acordados apenas por três meses e que posteriormente a empresa desapareceu, não possuindo mais sede conhecida, página na internet ou telefone fixo. Argumenta que existe risco de dilapidação patrimonial característico de esquemas de pirâmide financeira. Sustenta que a medida é plenamente reversível e que o decurso do tempo pode dificultar a recuperação do valor investido. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, determinando o arresto de valores nas contas bancárias da agravada. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 75194982). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão que nega tutela provisória. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para arresto de valores em face de alegado esquema de pirâmide financeira. O arresto anterior à citação configura medida excepcional, exigindo-se “não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como, por exemplo, dilapidando o seu patrimônio” (Acórdão 1272653, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, DJE: 19/8/2020). No caso dos autos, o recorrente comprovou que firmou contrato com a parte agravada (ID 245979925, originário) e promoveu o investimento do valor de R$ 40.000,00 (ID 245979922, originário). Além disso, nesse exame prefacial das provas, há indícios de que a recorrida está inadimplente desde julho de 2025. Ocorre que o acervo probatório não oferece elementos suficientes para configurar prova inequívoca da alegada fraude ou da iminente dilapidação patrimonial. As alegações de que se trata de esquema de pirâmide financeira e de que a empresa "desapareceu" carecem de substrato probatório robusto neste momento processual, demandando instrução mais aprofundada para sua elucidação. A jurisprudência do TJDFT tem exigido prova objetiva e clara do risco iminente e irreparável para justificar a decretação do arresto, não sendo suficientes meras conjecturas ou receios de possível evento futuro. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. Todavia, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). 2. Na hipótese, o pedido de arresto é baseado nas alegações de descumprimento do pagamento da valorização mensal das quotas adquiridas e da existência de ilícito criminal por parte da primeira agravada. Contudo, o arresto anterior à citação configura medida excepcional, afigurando-se prudente que os fatos sejam melhor elucidados, mediante cognição exauriente, garantindo-se o pleno contraditório. 3. Conforme precedente desta Turma Cível, “as alegações de que a relação estabelecida entre as partes se trata de "pirâmide financeira" e que há risco de os sócios dilapidarem o patrimônio com vistas a burlarem o pagamento das restituições dos sócios lesados, as quais embasam os pedidos de arresto de imóvel de uma das rés e de desconsideração da personalidade jurídica, carecem de maior amplitude probatória e oportunização do contraditório e ampla defesa, mormente porque ainda não citados os réus. (Acórdão 1320956, 07288652520208070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1928271, 0727960-78.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. ARRESTO. ARTS. 300, CAPUT, E 301, AMBOS DO CPC. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PROVA INEQUÍVOCA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. I – O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e somente será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. II – As alegações da autora de que a ré organizava um esquema fraudulento de pirâmide financeira e de que paralisou suas atividades e está em vias de dilapidar seu patrimônio não estão amparadas em prova inequívoca, o que exige a devida elucidação no Primeiro Grau, mediante dilação probatória, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência. III – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1921060, 0728248-26.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.)” A uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a decisão recorrida se encontra em consonância com a jurisprudência predominante, que exige prova inequívoca dos requisitos autorizadores da medida cautelar pleiteada. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j